Tribunal: STF
Processo: AI 436788
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DEMANDA.
 ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS II, XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA
MAGNA CARTA.
Ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia
de forma claramente reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura
 da via extraordinária.
De mais a mais, foi conferida à parte
prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos
seus interesses.
Agravo desprovido.